Tribunal: TJSP
Processo: 1029018-95.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
MONITÓRIA – MÚTUO - EMBARGOS REJEITADOS – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Excesso de cobrança – Afirmação sustentada na inclusão de honorários advocatícios na planilha de cálculo – Não constatação – Inexistência de valor relativo à verba honorária na planilha - Sentença mantida.

Recurso não provido.